Tribunal: TJES
Processo: 0000059-14.2020.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000059-14.2020.8.08.0058

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ISAIAS FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. VEÍCULO PRODUTO DE FURTO/ROUBO ENCONTRADO EM PODER DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. AQUISIÇÃO POR PREÇO VIL E SEM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. DOLO EVIDENCIADO. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolveu o réu da imputação de receptação dolosa.

2.
Segundo a denúncia, o acusado foi flagrado conduzindo veículo Hyundai/Tucson, o qual, após consulta em sistema informatizado, revelou-se produto de furto/roubo, apresentando sinais de clonagem de placas. O réu não apresentou documentação idônea da aquisição,
limitando-se a alegar que teria comprado o automóvel por meio de rede social, sem recibo ou contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se o conjunto probatório permite concluir pela configuração do dolo de receptação, considerando a posse do veículo produto de crime, a ausência de comprovação de origem lícita e a alegação de aquisição por preço inferior ao de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade está comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e documentos que atestam a restrição de furto/roubo do veículo.

5. A autoria também é incontroversa, uma vez que o réu foi flagrado conduzindo o automóvel objeto da receptação, fato confirmado por testemunha policial em juízo.

6. O apelado não apresentou prova da regularidade da aquisição, tampouco indicou dados concretos do suposto vendedor, reforçando a ilicitude da conduta.

7. A aquisição de veículo de elevado valor de mercado por preço manifestamente vil constitui forte indício de dolo, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

8. Nos crimes de receptação, estando o bem ilícito em poder do réu, incumbe a este comprovar a origem lícita ou demonstrar boa-fé, nos termos do art. 156 do CPP. A ausência dessa comprovação conduz ao reconhecimento do dolo.

9. Diante disso, impõe-se a reforma da sentença absolutória, para condenar o apelado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal.

10. Na dosimetria, fixada a pena-base no mínimo legal (1 ano de reclusão e 10 dias-multa), mantido o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, em atenção ao art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso ministerial provido, para condenar o réu como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000059-14.2020.8.08.0058
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ISAIAS FERREIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: MAYARA MOLINO LEITE - ES24551

VOTO

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES (Id. 9352433), que julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, absolveu
Isaias Ferreira dos Santos
da imputação do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 05 de dezembro de 2019, na localidade de São José do Caparaó, zona rural do Município de Ibitirama/ES, o denunciado foi abordado por policiais militares na posse de um veículo Hyundai/Tucson, que, após consulta ao sistema informatizado (SINESP), revelou-se produto de furto/roubo, apresentando sinais de clonagem e adulteração de placas.

Durante a abordagem, verificou-se que o referido automóvel possuía dados idênticos a outro veículo regularmente registrado, mas com placas distintas. Ainda conforme apurado, o automóvel em questão vinha sendo utilizado pelo indivíduo conhecido como “Mateus do Pisca”, pessoa apontada pela comunidade local como autor de diversos crimes na região.

Feitos esses esclarecimentos passo a análise das teses apresentadas.

Nas razões recursais (
id
9352433), o Ministério Público pugna pela reforma da sentença absolutória, sustentando que restou comprovado nos autos que o apelado adquiriu veículo de origem ilícita, ciente da procedência criminosa.

Após detida análise dos autos, entendo que a
materialidade delitiva
restou comprovada
por meio do boletim unificado nº 4
1062388
(fls. 3/6),
auto apreensão (fls. 14)

e demais documentos que atestam que o veículo estava com

restrição de furto/roubo
(
todos id
9352433)

A
autoria
também resta incontroversa, posto que o réu foi

flagrantemente abordado conduzindo o veículo objeto da

receptação, fato confirmado pelo
policial
militar

Everson
Cibilio
da Silva
, tanto na fase

policial quanto em juízo, sendo
o depoimento
firme e coesa.

Certamente,
a versão do agente não pode
ser desprezada,

eis que coerente com as provas contida nos autos, sendo certo, que a defesa

não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus

que lhe competia.

No presente caso, o apelado não apresentou
qualquer documento hábi
l
que demonstrasse a regularidade da aquisição do automóvel, tampouco forneceu informações concretas sobre o suposto vendedor. Alegou ter comprado o veículo por intermédio de rede social, sem contrato formal, recibo ou comprovante.

Ressalte-se, ainda, que o automóvel — de elevado valor de mercado — foi adquirido por preço manifestamente
inferior ao valor real
, circunstância que, conforme sedimentado pela jurisprudência, constitui forte indício de dolo.

Com efeito, nos crimes de receptação dolosa, é firme o
entendimento de que, apreendido o bem em poder do réu, compete a este comprovar sua origem lícita ou demonstrar ter agido sem dolo, sob pena de
manutenção da condenação. Tal entendimento encontra-se sedimentado no
Superior Tribunal de Justiça:

(...) 3. "Quando há a apreensão do bem resultante de
crime na posse do agente, é ônus do imputado
comprovar a origem lícita do produto ou que sua
conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica
inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da
presunção de inocência ou negativa do direito ao
silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código
de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação
compete a quem a fizer. (...)

(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.310.987/PB, relator

Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro,
Sexta

Turma,
julgado em 3/6/2025,
DJEN de 9/6/2025.)

Assim, por não haver nos autos provas da suposta negociação,

dados do vendedor ou elementos mínimos que sustentassem a boa-fé do

apelante
,

imp
õe
-se o reconhecimento do dolo na conduta e, por conseguinte, a condenação do réu pela prática do delito de receptação dolosa, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Posto isso, passo à dosimetria da pena.

Na
1ª fase
, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena no mínimo legal.

Inexistindo agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
m
o valor de
1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
, em razão da ausência de provas de capacidade econômica do réu.

Nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP, tratando-se de pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, primário o réu e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial deve ser o
aberto
.

No que se refere à
substituição da pena privativa de liberdade por

restritivas de direito
s, verifica-se que o réu preenche os requisitos objetivos e

subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, razão pela qual determino

sua substituição por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas

pelo Juízo da Execução.

A
fasto a possibilidade de suspensão condicional da pena,

nos termos do artigo 77 do Código Penal, porquanto já houve a substituição

da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, instituto este mais

benéfico ao réu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 14513709),
DOU
PROVIMENTO ao recurso
ministerial
.

Por fim, são devidos honorários para a
D
r
(a).
Bruna Gonçalves de Andrade Furtado,

OAB/ES 31.865
, nomeada como dativ
a
, que arbitro no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias como
prequestionadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e dar provimento ao recurso.